Tribunal: TJMT
Processo: 1035661-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035661-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NUNES ORTIZ - CPF: 531.721.081-04 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
(Precedente:

(RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

3.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 1035661-24.2017.8.11.0041”,
ajuizada por
JOSE NUNES ORTIZ,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Estado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação, acrescidos de juros moratórios de 6% a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

Em suas razões recursais o aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e defende que os mesmos se caracterizam como contratos administrativos, regidos por normas de direito público, não se lhes aplicando, por conseguinte, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente é o saldo de vencimentos.

Acrescenta que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso.

Subsidiariamente, requer ainda, a retificação da sentença no que concerne aos limites da lide formulado no pedido, bem como a aplicação dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o- F da Lei 9.494/1997.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.32271017).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id.34071480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a pretensão inicial consiste na condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante, ao recolhimento do FGTS em favor de
JOSÉ NUNES ORTIZ.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e, via de consequência, CONDENO o requerido ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura desta ação
, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947). JULGO e DECLARO extinto o processo, com julgamento de mérito.

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001).

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC. (...)”

Contra esta sentença recorre o Estado de Mato Grosso alegando a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, uma vez que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida, não se aplicando, ao caso, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Como se vê, a controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de pagamento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
em caso de contratação temporária maculada por nulidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o apelante celebrou “contrato temporário” com a parte apelada para desempenhar o encargo de
Profissional de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
no período de
09/02/1998 a 23/12/2017
, conforme documentos nominados de “Extrato Contratos Temporários” que relacionam 34 (trinta e quatro) vínculos contratuais com o recorrido (id. 32268096 – pág.01/06)

Nada obstante,
in casu
não há comprovação de que a parte apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos que a contratação tenha atendido aos requisitos legais previstos na Lei federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, lista as atividades que a admitem e estabelece os prazos de duração das avenças.

Ademais, a renovação sucessiva

do contrato por
19 (dezenove) anos
, além de extrapolar os prazos previstos em lei,
demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação efetivamente temporária, mas em preencher cargo de natureza permanente, o que evidencia a desvirtuação do caráter excepcional da contratação pelo ente público, impondo-se a nulidade do trato.

Isto porque, embora o contrato temporário seja admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, deve ser realizado apenas quando demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Evidenciada

a nulidade do contrato temporário
, por outro lado, nasce o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Sobre o tema, também esta Corte de Justiça vem decidindo que:

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE. É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10369551420178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2020)

Assim, reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre a autor e a Administração Pública, não restam dúvidas de que aquele possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do entendimento jurisprudencial pátrio.

Outrossim, os holerites apresentados não demonstram que o recolhimento foi realizado, tão pouco o ente público comprovou que o fez, o que impõe o pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, tal como reconheceu o juízo
a quo.

Quanto aos limites do pedido formulado na demanda, é sabido que o princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, impõe ao julgador a estrita observância dos limites traçados na petição inicial, sob pena de proferir decisão
extra petita
e, consequentemente, nula, senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Na hipótese dos autos, o apelante pleiteia a retificação da sentença no que concerne aos limites da lide, argumentando que
“embora conste na causa de pedir contida na exordial informação de que o contrato em questão fora celebrado durante o dia 9/2/1998 a 23/12/2017, consta expressamente no pedido requerimento para pagamento de FGTS “de todo o período laborado 11.02.2016 –23.12.2017”. Assim, a lide deve ser julgada consoante tal limite (ou seja, período de 11.02.2016 a 23.12.2017), conforme prevê o artigo 141 e 492 do CPC, requerendo seja consignado expressamente no acordão tais datas (retificando-se a r. sentença).” (id. 32268116 - Pág. 11)

Sem razão o apelante, contudo, uma vez que a decisão recorrida enfrentou os argumentos e reconheceu o direito em favor da parte nos termos do que foi pedido, qual seja o direito ao recolhimento e recebimento do FGTS, sendo

a determinação de

pagamento dentro do prazo quinquenal mera consequência do reconhecimento de nulidade do contrato temporário firmado entre as partes.

Como sabido, o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural. Precedentes.
(...) (AgRg no AREsp 650.036/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 10/04/2015) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.137/92 E DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Consoante entendimento sedimentado no STJ, "não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.
O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2013). II. Apreciando caso análogo ao dos autos, esta Corte assentou que, "decidida a lide nos limites em que foi proposta - acerca do reflexo do sobreaviso no décimo terceiro e no terço constitucional de férias -, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento extra petita" (STJ, AgRg no REsp 1.477.608/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014). III. Segundo se observa dos fundamentos para a Corte de origem apreciar a controvérsia, o tema foi dirimido no âmbito da legislação local (interpretação da Lei Complementar Estadual 1.137/92 e da Constituição do Estado de Santa Catarina), de modo a afastar a competência desta Corte para o deslinde do desiderato contido no Recurso Especial. Incidência da Súmula 280 do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). Precedentes do STJ. IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1452608/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015) (grifei)

Nesse contexto, não há se falar em alteração da sentença se o juiz, a fim de alcançar os seus efeitos, determina questão que é reflexo do pedido contido na petição inicial.

Por outro lado, assiste razão ao apelante no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devendo ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso somente para determinar que os juros moratórios e a correção monetária obedeçam aos termos do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020